Tribunal: TJSP
Processo: 1008529-37.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
I. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Irresignação do demandante. Cabimento.
II. Pretendida a prestação de contas em relação ao imóvel recebido como herança por ambos os litigantes. Bem indivisível em condomínio.
III. Dever de prestação de contas que deve ser reconhecido, desde o início da vigência do contrato

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
I. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Irresignação do demandante. Cabimento.
II. Pretendida a prestação de contas em relação ao imóvel recebido como herança por ambos os litigantes. Bem indivisível em condomínio.
III. Dever de prestação de contas que deve ser reconhecido, desde o início da vigência do contrato locatício do imóvel em discussão, limitado pelo prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil).
IV. Incontroversa a administração exclusiva dos bens que possui em condomínio com o autor, inclusive com o recebimento dos aluguéis. Alegação de que o falecido genitor teve a intenção de deixar a requerida com a integralidade do imóvel que não restou demonstrada. Requerente que recebeu quota parte do imóvel (1/8) por conta do falecimento da genitora, e não do genitor.
V. Ilegitimidade passiva de uma das corrés reconhecida. Demandada que não é proprietária do imóvel e não exerceu administração sob o bem.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE.